Tribunal: STJ
Processo: 0812303-65.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2116185 - PE (2023/0441229-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE ANONIMA APSA
AGRAVANTE
: ROBERTO FERNANDO DUARTE
ADVOGADOS
: RAFAEL AMORIM SARUBBI - PE017121
MARCIO FAM GONDIM - PE017612
JOÃO PEDRO MOURA SILVA DE OLIVEIRA - PE056815
MARIA SOFIA CESAR CORREIA DE FARIAS - PE054075
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
DO
ART. 1.022
CPC. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
MATÉRIA DECIDIDA FUNDAMENTADAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O colegiado de origem examinou, de forma fundamentada, todas as alegações
relevantes trazidas pelas partes, solucionando integralmente a lide. Assim, não se
configura negativa de prestação jurisdicional. Não há obrigatoriedade de o julgador
rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando enfrentar os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. O acórdão recorrido afasta expressamente a alegação de prescrição e decadência,
com base em elementos fático-probatórios que demonstram a sucessiva adesão a
programas de parcelamento. A alegação de prescrição intercorrente também é afastada
com base na constatação de que a citação editalícia da empresa e dos sócios se deu
após diligências frustradas. Portanto alterar a conclusão adotada pela origem exige o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso
Especial, à luz da Súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/11/2025
19/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA52506711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 6d878701-0659-47f8-b24a-a1508c572d98

Brasília,
.
21 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52506711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 6d878701-0659-47f8-b24a-a1508c572d98

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2116185 - PE (2023/0441229-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE ANONIMA APSA
AGRAVANTE
: ROBERTO FERNANDO DUARTE
ADVOGADOS
: RAFAEL AMORIM SARUBBI - PE017121
MARCIO FAM GONDIM - PE017612
JOÃO PEDRO MOURA SILVA DE OLIVEIRA - PE056815
MARIA SOFIA CESAR CORREIA DE FARIAS - PE054075
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
DO
ART. 1.022
CPC. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
MATÉRIA DECIDIDA FUNDAMENTADAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O colegiado de origem examinou, de forma fundamentada, todas as alegações
relevantes trazidas pelas partes, solucionando integralmente a lide. Assim, não se
configura negativa de prestação jurisdicional. Não há obrigatoriedade de o julgador
rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando enfrentar os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. O acórdão recorrido afasta expressamente a alegação de prescrição e decadência,
com base em elementos fático-probatórios que demonstram a sucessiva adesão a
programas de parcelamento. A alegação de prescrição intercorrente também é afastada
com base na constatação de que a citação editalícia da empresa e dos sócios se deu
após diligências frustradas. Portanto alterar a conclusão adotada pela origem exige o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso
Especial, à luz da Súmula 7/STJ.
3. Agravo Interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por ALGODOEIRA PALMEIRENSE S/A
contra decisão monocrática da lavra do e. Ministro
E ROBERTO FERNANDE DUARTE
Herman Benjamin, à época relator do caso, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento (fls. 974-979).
Documento eletrônico VDA51859866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:38
Código de Controle do Documento: 51d12e24-559b-46f8-9828-a27f70124267

Em apertada síntese, o
monocrático afastou a tese de negativa de prestação
decisum
jurisdicional e destacou que a superação da conclusão adotada pela Corte de origem demandaria
revolvimento de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
No presente Agravo Interno, sustentam os recorrentes que houve ofensa aos arts.
1.022, II, e 489, §1o, IV, do CPC, pois o TRF deixou de apreciar a prescrição intercorrente por
diligências infrutíferas e a decadência da CDA, analisando equivocadamente a prescrição direta,
não arguida nos autos, além de ter reconhecido, de forma incorreta, a adesão da APSA ao PAEX,
quando na realidade aderiu ao REFIS. Alegam que o recurso não visa reexame de provas, mas
apenas o retorno dos autos para suprimento das omissões, sendo inaplicável a Súmula 7/STJ.
Requerem o provimento do Agravo para determinar o julgamento colegiado do
Recurso Especial e o reconhecimento da nulidade do acórdão regional por negativa de prestação
jurisdicional.
Não foi apresentada impugnação ao Agravo.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilide, conheço do
Agravo Interno.
No mérito, a insurgência não merece prosperar e a decisão objurgada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Constata-se que não se configura a ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. O Colegiado originário examinou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao
seu crivo. Julgou integralmente a lide e solucionou o conflito. Portanto, não cabe falar em negativa
de prestação jurisdicional.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando os
pontos relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca modificar o julgado ao asseverar que
o Tribunal
não se pronunciou sobre o tema ventilado nos aclaratórios. Todavia, verifica-se
a quo
que o acórdão controvertido está bem embasado, sem quaisquer dos vícios previstos no aludido
dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA51859866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:38
Código de Controle do Documento: 51d12e24-559b-46f8-9828-a27f70124267

Vale destacar que o simples inconformismo da parte não tem a propriedade de
tornar cabíveis os Embargos Declaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à
sua reforma, só muito excepcionalmente admitida.
Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trechos do
recorrido
decisum
(e-STJ, fls. 775-777, grifos acrescidos):

O cerne da matéria aqui discutida cinge-se à da r. decisão agravada, que
teria nulidade deixado de analisar questões essenciais ao julgamento do caso
concreto, bem como a ocorrência de da CDA no 40207000574-78 e
implementação de decadência prescrição . intercorrente Pois bem, conforme
súmula n° 393 do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de e, para ser
admitida, requer o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) pré-
executividade versar sobre matéria de ordem pública, assim considerada
aquela que o Juiz pode conhecer de ofício, a qualquer tempo e grau de
jurisdição; e (ii) não demandar dilação probatória . [1] Logo, qualquer
Magistrado só pode conhecer de exceção de pré-executividade caso constate,
com base na documentação juntada pelo(a)Excipiente, que o título executivo
que fundamenta a execução é inexigível.
Os agravantes, no que lhes concerne, sustentam, em um primeiro momento,
que a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade foi omissa por
não ter analisado argumentos relativos à inexistência de provas sobre
parcelamentos anteriores ao ano de 2009, o que levaria, consequentemente,
à não comprovação do parcelamento realizado em 2001, à prescrição em
relação a alguns créditos e à decadência da pretensão executiva quanto à
CDA relativa a crédito do exercício de 1997.
(...)
Perfeita a r. decisão agravada. Aliás, o d. Magistrado signatário foi bem
além do que lhe permitia a mencionada Súmula 393 do STJ, fazendo uma
acurada análise não apenas do que poderia ser visto a olhos nus.
Nesse sentindo, não se concretiza o argumento de omissão da r. decisão
agravada por não ter se manifestado sobre a inexistência de provas de
parcelamentos anteriores ao ano de 2009, tratando-se o pleito de
irresignação dos recorrentes quanto ao mérito, em seu cerne.
O relatório elaborado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional indica
efetiva adesão [2] da empresa Agravante ao REFIS em
com rescisão
25/04/2001,
em
, adesão ao [3] PAES em
com rescisão em
12/03/2004
31/07/2003,
e, por fim, adesão ao PAEX em [4]
com rescisão em
30/08/2006
27/11/2009,
. [5] Ademais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, conforme
14/04/2017
julgamento proferido no AgRg no
o parcelamento se
Resp 1425947/RS,
consubstancia em causa de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (art.
151, VI, do CTN), ao passo que o mero pedido de parcelamento se caracteriza
como causa de interrupção da prescrição, vez que detém natureza de
"reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do
parágrafo único,
art. 174,
IV, do CTN" . [6] Aliás, a respeito desta matéria o STJ até já expediu Súmula,
refiro-me à Súmula 653, que tem a seguinte redação:
Documento eletrônico VDA51859866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:38
Código de Controle do Documento: 51d12e24-559b-46f8-9828-a27f70124267

"Súmula 653 STJ - O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido,
interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do
débito.".
Esses sucessivos e intercalados pedidos de parcelamentos reforçam o
reconhecimento do débito, razão pela qual, a cada novo pedido de parcelamento
houve a interrupção da fluência do prazo prescricional e o seu ulterior reinício a
cada rescisão.
Consequentemente, considerando a base fática e jurídica acima exposta, não se
vê caracterizada a prescrição dos débitos decorrentes das CDAs n°s 40 2 07
000574-78, 40 2 07 000575-59, 40 6 07 004653-54 e 40 707000366-47, ou a
decadência da CDA de no 40207000574-78.
Adiante, acerca do argumento dos Agravantes sobre a ocorrência da prescrição
intercorrente, devido a existência de diligências infrutíferas, conforme dispõe a
Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital é cabível
quando frustradas as demais modalidades [7] .
Esse entendimento foi externado também no
julgado na
REsp 1.103.050/BA,
sistemática dos recursos repetitivos, definindo-se que a citação por edital, na
execução fiscal, somente é permitida quando não exitosas as outras modalidades
de citação . [8] Seguindo tal entendimento, como minuciosamente descrito na r.
decisão, realizou-se a citação da pessoa jurídica por edital, bem como na pessoa
dos sócios, após diversas diligências, sem êxito, para a citação pessoal
(...)
Observa-se, portanto, que a citação editalícia ocorreu com o escopo de
buscar a localização da empresa Agravante, quando as diversas diligências
anteriores foram infrutíferas, inexistindo nulidade no ato e, do mesmo
modo, não se implementou a prescrição intercorrente.

O acórdão recorrido afasta expressamente a alegação de prescrição e decadência,
com base em elementos fático-probatórios que demonstram a sucessiva adesão a programas de
parcelamento. A alegação de prescrição intercorrente também é afastada com base na constatação
de que a citação editalícia da empresa e dos sócios se deu após diligências frustradas. Nota-se que
a Corte regional decidiu a causa com base no suporte fático-probatório dos autos, cujo
revolvimento é inviável no Superior Tribunal de Justiça ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A
. Afasta-se, assim, a ideia de
pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial"
simples valoração da prova.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51859866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:29:38
Código de Controle do Documento: 51d12e24-559b-46f8-9828-a27f70124267

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.116.185 / PE
Número Registro: 2023/0441229-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009654220078170920 08123036520224050000 8123036520224050000 9654220078170920
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE ANONIMA APSA
RECORRENTE : ROBERTO FERNANDO DUARTE
ADVOGADOS
: RAFAEL AMORIM SARUBBI - PE017121
MARCIO FAM GONDIM - PE017612
JOÃO PEDRO MOURA SILVA DE OLIVEIRA - PE056815
MARIA SOFIA CESAR CORREIA DE FARIAS - PE054075
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALGODOEIRA PALMEIRENSE SOCIEDADE ANONIMA APSA
AGRAVANTE : ROBERTO FERNANDO DUARTE
ADVOGADOS : RAFAEL AMORIM SARUBBI - PE017121
MARCIO FAM GONDIM - PE017612
Documento eletrônico VDA52504366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:14
Código de Controle do Documento: 790b1817-c049-4522-b69e-be6c0b07a939

JOÃO PEDRO MOURA SILVA DE OLIVEIRA - PE056815
MARIA SOFIA CESAR CORREIA DE FARIAS - PE054075
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
19/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:14
Código de Controle do Documento: 790b1817-c049-4522-b69e-be6c0b07a939